Tribunal: TJPA
Processo: 0807454-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12991 - Execução Provisória
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807454-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE

AGRAVADO: NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807454-60.2025.8.14.0000.

COMARCA: TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE: MAURICIO ASSUNCAO REZENDE.

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE CARRIJO PEREIRA - OAB MG59066-A.

AGRAVADOS: NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA.

ADVOGADO: THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA - OAB PA23942.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, §4º, CPC). CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Maurício Assunção Rezende contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o recolhimento intempestivo do preparo recursal, após decurso do prazo legal, permite o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, CPC). A parte agravante não recolheu as custas no ato da interposição do recurso, sendo intimada para fazê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. O prazo transcorreu in albis, tendo sido juntado o comprovante apenas posteriormente, de forma intempestiva. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência ou o recolhimento extemporâneo do preparo enseja a deserção do recurso, salvo se comprovado feriado local ou justo impedimento, hipóteses inocorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido por deserção..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, interposto por Maurício Assunção Rezende, por deserção, ante o não recolhimento tempestivo do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do Código de Processo Civil
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0807454-60.2025.8.14.0000.

COMARCA:
TUCURUÍ/PA.

AGRAVANTE:
MAURICIO ASSUNCAO REZENDE.

ADVOGADO:
PAULO HENRIQUE CARRIJO PEREIRA - OAB MG59066-A.

AGRAVADOS:
NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA.

ADVOGADO:
THAIS BITTI DE OLIVEIRA ALMEIDA - OAB PA23942.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
MAURÍCIO ASSUNÇÃO REZENDE
em face
NICOLE MONTEIRO DE ALMEIDA,
buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 26631291,
que

negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juizo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos do cumprimento provisório de sentença n° 0804872-35.2024.8.14.0061.

Em
suas razões (Id. 27254003, fls. 1-5),
o agravante alega, em síntese,
que a decisão monocrática, ao confirmar a ordem de desocupação voluntária dos imóveis objeto do cumprimento provisório de sentença, incorreu em manifesta nulidade por violação aos artigos 523 e 525 do CPC, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a determinação judicial foi exarada sem prévia oportunidade de impugnação, tornando inócua qualquer manifestação posterior.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO (ART. 1.007, §4º, CPC). CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Maurício Assunção Rezende contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se o recolhimento intempestivo do preparo recursal, após decurso do prazo legal, permite o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, CPC). A parte agravante não recolheu as custas no ato da interposição do recurso, sendo intimada para fazê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. O prazo transcorreu in albis, tendo sido juntado o comprovante apenas posteriormente, de forma intempestiva. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência ou o recolhimento extemporâneo do preparo enseja a deserção do recurso, salvo se comprovado feriado local ou justo impedimento, hipóteses inocorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso não conhecido por deserção.

Conforme relatado, o presente agravo interno foi interposto por

Maurício Assunção Rezende
,

irresignado com a decisão monocrática de Id. 26631291
,
que conheceu e negou provimento ao recurso
.

Todavia, o recurso não pode ser conhecido por deserção, conforme
passo
a expor.

Conforme consta dos autos, o agravante não efetuou o recolhimento do preparo no momento da interposição do agravo interno, protocolado sob o Id. 27254003, o que constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil.

Em atenção à regra do §4º do art. 1.007 do CPC, foi oportunizado ao recorrente, por meio do ato ordinatório de Id. 27264623, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo em dobro, a contar da data da publicação do referido despacho.

O mencionado ato foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJEN) em 03/06/2025 (terça-feira). De acordo com o disposto no art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006, e no art. 224 do CPC, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, ou seja, em 04/06/2025 (quarta-feira), com início da contagem do prazo no dia útil subsequente, 05/06/2025 (quinta-feira).

Assim, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento da diligência findou-se em 11/06/2025 (quarta-feira). Contudo, segundo certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial (UPJ), constante do Id. 27559476, não houve manifestação do agravante dentro do prazo legalmente estabelecido.

Somente no dia 12/06/2025, data posterior ao término do prazo, o recorrente juntou o comprovante de recolhimento do preparo, o que se deu de forma intempestiva
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a intempestividade no recolhimento do preparo

acarreta a deserção do recurso, salvo se comprovada a ocorrência de feriado local ou justo impedimento devidamente comprovado, o que não se verificou na espécie.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA
GRATUITA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/
2015.
NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/
STJ.

1. Não comprovada a concessão de assistência judiciária gratuita e intimada a parte para regularizar o preparo, a inércia da parte acarreta o não conhecimento do recurso especial pela deserção.

2. Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2186790 SP 2022/0249631-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)
.

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

2. Verificação de ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, em desacordo com o art. 1 .007 e o § 1º do art. 1.021 do CPC.

II. Questão em discussão

3. O recolhimento do preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência ou insuficiência acarreta a deserção do recurso. III. Razões de decidir

4. O agravante deixou de recolher em dobro o preparo recursal após a identificação da insuficiência de pagamento, conforme previsto no art. 1.007 do CPC, sendo vedada sua complementação após o prazo recursal.

5. A ausência de preparo implica o não conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não conhecido .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113444120248140000 25090134, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim sendo, ausente o recolhimento tempestivo do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
interposto por
Maurício Assunção Rezende
, por
deserção
, ante o não recolhimento tempestivo do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput e §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, 14 de OUTUBRO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025